Tribunal: TJDFT
Processo: 0723062-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. INCLUSÃO RESPONSÁVEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA CONTRATUAL. INCABÍVEL. EMENDA INICIAL. NECESSÁRIA. SOLIDARIEDADE. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a emenda da inicial para excluir o genitor do aluno do polo passivo da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de manter genitor que não assinou o contrato no polo passivo de ação monitória embasada em contrato de prestação de serviço educacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. Art. 265, Código Civil.
4. O mútuo dever legal dos genitores de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais por se tratar de obrigação contratual que não atinge terceiros.
5. In casu, considerando que o genitor da menor não assinou qualquer contrato de prestação de serviços educacionais; e considerando que a solidariedade não se presume, não se mostra possível a ampliação extraordinária do polo passivo da execução para inclui-lo no feito.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700. CC, art. 265.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1996895 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia na 5a Turma Cível, Acórdão 1997844 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível, Acórdão 1997471 de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível.